Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711447-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: MARCUS VINICIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ENDEREÇO CERTO. CITAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caracterizada a falta de validade e a ineficácia da citação havida e o descumprimento de formalidade essencial que culmina com o menosprezo para com o direito de defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade e, via de consequência, a cassação da sentença e a anulação da citação ficta havida, assim como dos atos praticados após a sua realização, de forma a ser restabelecido o devido processo legal. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 256, § 3o, 374 inciso II, 375, e 489, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a validade da citação editalícia da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento dos artigos 256, § 3o, 374 inciso II, 375, e 489, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005